Tribunal: TCU
Processo: 031.393/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0352767-06, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 670668, função null, que teve como objeto PRODUCAO DE UH PELO MCMV E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS ENTROCAMENTO BR226 CE075 KM 04 E KM 05 DA BR226 (no da TCE no sistema: 3218/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11482/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame realizado pela Caixa Econômica Federal da documentação complementar apresentada pela atual gestão do município de Crateús/CE, com a conclusão "de que não mais persiste o dano o Erário" (peça 95). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da AudTCE e da manifestação do MP/TCU, aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE com vistas a adoção dos procedimentos previstos no art. 16, III, da IN TCU 71/2012 (atualizada). 1. Processo TC- Processo 031.393/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Mauro Rodrigues Soares (XXX.369.953-XX); Marcelo Ferreira Machado (XXX.473.163-XX). 1.2. Entidade: município de Crateús/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bento Insidio Vieira Neto (OAB-CE 42656), Carla Aparecida da Silva Vieira (32276/OAB-CE) e outros, representando o município de Crateús - CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.